Tribunal: TJMT
Processo: 1045357-16.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045357-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 075.448.942-66 (APELADO), ARIANE DE SOUZA MONARO - CPF: 327.141.688-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE DE SOUZA MONARO - CPF: 327.141.688-50 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 075.448.942-66 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM DOS RECURSOS E NEGARAM PROVIMENTO RECURSO CARLOS EDUARDO MENDES DO NASCIMENTO e DERAM PROVIMENTO AO APELO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADOS PELO INSS. JUSTIÇA GRATUITA. TEMA 1044/STJ. RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO ESTADO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO INSS PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do INSS e recurso adesivo do autor contra sentença que julgou improcedente a ação de concessão de auxílio-acidente. O INSS requer o ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado. O autor pleiteia a reforma da sentença para concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o INSS tem direito ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados, quando o autor beneficiário da justiça gratuita é sucumbente; e (ii) verificar se o laudo pericial realizado três anos após o acidente é suficiente para afastar a concessão do auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. Nas ações acidentárias, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita e sucumbente, os honorários periciais antecipados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado, conforme entendimento firmado no Tema 1044/STJ.

4. O ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado deve ser pleiteado em ação autônoma, garantindo o contraditório e o devido processo legal ao ente federativo que não participou da lide original.

5. O laudo pericial, mesmo realizado três anos após o acidente, não apresenta vícios, sendo apto a demonstrar a ausência de sequelas definitivas necessárias à concessão do auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91.

IV. Dispositivo e tese 6.

Recurso do INSS provido. Recurso adesivo do autor desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações acidentárias, os honorários periciais adiantados pelo INSS devem ser ressarcidos pelo Estado quando a parte autora for beneficiária da justiça gratuita e sucumbente, conforme Tema 1044/STJ. 2. O ressarcimento dos honorários periciais pelo Estado deve ser pleiteado em ação autônoma. 3. O laudo pericial que não constata sequelas definitivas, ainda que realizado anos após o acidente, é apto a afastar a concessão do auxílio-acidente."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 82, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1044/STJ; TJ-MT - AC: 1043586-37.2018.8.11.0041; TJ-MT - AC: 1011696-41.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e recurso adesivo interposto por
CARLOS EDUARDO MENDES DO NASCIMENTO
, ambos recorrendo da sentença da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que julgou

improcedente
a ação de concessão de auxílio-acidente movida pelo autor Carlos Eduardo Mendes do Nascimento.

·

APELAÇÃO DO INSS (ID. 189583154)

No seu recurso de apelação, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
requer a
devolução dos honorários periciais
que foram antecipados pela autarquia previdenciária. O INSS alega que, apesar da assistência judiciária gratuita concedida ao autor,
não deve arcar de forma definitiva com os custos da perícia
, argumentando que, conforme a Lei 13.876/2019 e o
Tema 1044 do STJ
, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser do
Estado
em casos de improcedência da ação e quando o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Sustenta que a sentença
deve ser reformada
para determinar que o
Estado
realize o ressarcimento desses valores, sem necessidade de nova ação para essa cobrança, que pode ocorrer nos próprios autos, conforme o
Tema 889 do STJ
. Por fim, requer a reforma da sentença e o ressarcimento dos honorários periciais.

·

Recurso Adesivo de
Carlos Eduardo Mendes do Nascimento (id.

189583157)

Por sua vez, o autor
Carlos Eduardo Mendes do Nascimento
também interpôs recurso adesivo, pleiteando a
reforma da sentença
que julgou improcedente o seu pedido de concessão de auxílio-doença. O autor sustenta que o laudo pericial, realizado três anos e seis meses após o acidente,
não pode comprovar sua incapacidade
no período entre
19/08/2019 e 30/11/2019
.

Alega que a sentença foi contraditória, pois não considerou adequadamente as provas documentais anexadas aos autos, e que o benefício pleiteado não era vitalício, mas sim limitado ao período específico de
19/08/2019 até 30/11/2019
, conforme solicitado inicialmente. Carlos Eduardo requer a
procedência do pedido de auxílio-doença
durante o período em questão e a condenação do INSS ao pagamento do benefício, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar nos autos ante a falta de interesse público (art. 178, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

e

Carlos Eduardo Mendes do Nascimento
, em face da sentença da

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que julgou

improcedente os pedidos contidos na inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

·

I – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CARLOS EDUARDO MENDES DO NASCIMENTO.

No tocante ao recurso interposto pelo autor, a controvérsia se dá em torno d
a legalidade e relevância do laudo pericial na prolação da sentença.

Observa-se nos autos de origem que,
Carlos Eduardo Mendes do Nascimento
ajuizou ação de concessão de auxílio-acidentário em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, aduzindo, em síntese, que foi contratado como servente de obras e na data de 18/08/2019 sofreu um corte profundo no pé, sendo necessário o engessamento do membro. Aponta que segundo laudo médico, deveria se
afastar imediatamente do trabalho por 90 (noventa) dias para tão somente ser realizada nova avaliação ante a necessidade ou não cirurgia.

Extrai-se dos autos que, o perito judicial foi nomeado na data de
29/10/2020
, a perícia foi agendada para o dia
13/02/2023
e o laudo pericial foi publicado na data de
06/04/2023
.

Contudo, trago o disposto no art. 86 da Lei n. 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No mesmo sentido, o Decreto n. 3.048 de 1999 complementa o art. 86 da Lei n. 8.213/91 levantando novas hipóteses para a concessão do auxílio-acidente, vejamos:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial
quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva
, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

Dessa forma, nota-se que o Auxílio-Acidente, é um benefício para a pessoa que sofrer um acidente de trabalho e
após a consolidação das lesões
apresentar sequelas definitivas que diminuam sua capacidade laboral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 –PREENCHIDOS –COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA DEGENERATIVA E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPERIOSA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.O auxílio-acidente é devido, quando presente a perda, ou a redução, da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal entre a doença diagnosticada, e as condições de trabalho.
Considerando que o laudo pericial concluiu que houve redução da capacidade laboral da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. A doença degenerativa do quadril, que acomete o apelante, segundo laudo pericial, guarda correlação com a sequela do dedo pela qual se pleiteia o benefício previdenciário pretendido, de natureza acidentária.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043586-37.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023)

Isto posto, entende-se que mesmo depois de mais de três anos após o acidente, o laudo pericial não apresenta nenhum vicio ou irregularidade haja vista que, para a concessão do benefício pleiteado, o requerente necessita possuir sequela definitiva decorrente do acidente, o que não é o caso dos autos conforme constatado no laudo pericial.

·

II – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

– INSS

No que tange ao recurso interposto pelo INSS, a controvérsia gira em torno d
a devolução dos valores relativos ao adiantamento dos honorários periciais pela Autarquia Previdenciária deverá ser efetuada pelo Estado de Mato Grosso
.

Desse modo, trago a luz o disposto no art. 82, §2º do Código de Processo Civil:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

[...]

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Desse modo,
quando a parte autora é derrotada na ação, ela deve arcar com as despesas processuais, contudo, essa condenação não se aplica àqueles que estão amparados pela justiça gratuita: "Exceto nas disposições relativas à gratuidade da justiça.”

Entretanto,
cabe destacar que a questão envolvendo a responsabilidade pelo pagamento dos
honor
á
rios
periciais
quando o segurado
é
sucumbente restou definida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1044 de recursos repetitivos, cujo acórdão vinculante já transitou em julgado,
verbis
:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Dessa forma, o STJ, no julgamento do Tema 1044 de recursos repetitivos, firmou entendimento de que cabe ao Estado membro reembolsar os
honor
á
rios
periciais
adiantados pelo
INSS, em a
çã
o acident
á
ria, quando sucumbente a parte autora, como é a situação em comento.

Assim, na linha do quanto deliberado pela Corte Superior e, considerando que a autarquia previdenciária adiantou o pagamento dos
honor
á
rios
periciais
no caso em an
á
lise (id. 189582682) e que a parte autora sucumbente é beneficiária da justiça gratuita (decisão de id. 189582670),
tenho que caberá ao Estado de Mato Grosso

o pagamento, em definitivo, das despesas relativas ao pagamento de honorários periciais adiantadas pelo INSS na presente demanda acidentária.

No entanto, as especificidades de como se dará o reembolso não foram objeto de deliberação pela Corte Superior.

Ademais, ainda que o acórdão vinculante (Tema 1044) tenha consignado que a imputação de tal responsabilidade ao ente público, que sequer figurou como parte na ação, é preciso conferir ao Estado a oportunidade de organizar a burocracia que circunda o pagamento de débitos, em especial o orçamento.

Dessa forma, tal restituição deve ser pleiteada em ação autônoma, com vista a garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao ente Federativo, que não participou da ação, atento inclusive à competência (absoluta) especializada dos juízos
a qu
o e
ad quem

(mat
é
ria estritamente acident
á
ria, sem envolvimento da Fazenda P
ú
blica), de modo que incab
í
vel o reembolso dos honor
á
rios periciais na forma pretendida pela Autarquia Previdenci
á
ria.

Nesse sentido, citam-se julgados:

ACIDENTE DO TRABALHO HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PREVISTA NO ART. 129, DA LEI 8.213/91 AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - DESPESA A CARGO DO ESTADO TEMA 1044/STJ PRETENSÃO DE REEMBOLSO NOS PRÓPRIOS AUTOS VIA RPV INADMISSIBILIDADE

Improcedente o pedido inicial formulado na ação acidentária, eventual pleito de reembolso dos honorários periciais pelo INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma Recurso do INSS desprovido, com observação.

(Apela
çã
o C
í
vel 1002240-31.2020.8.26.0361 - TJSP - Relator: Des. Jo
ã
o Negrini Filho - 16
ª
C
â
mara de Direito P
ú
blico - Julgamento: 03/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE LABORATIVA - NÃO COMPROVADA - ANEXO II DO DECRETO 3.048/99 - ROL EXEMPLIFICATIVO -
HONORÁRIOS PERICIAIS - ADIANTAMENTO DO VALOR PELO INSS - PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RESTITUIÇÃO - DEVER DO ESTADO - AÇÃO PRÓPRIA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91".

Constatando-se que a autarquia adiantou os valores dos honorários periciais e, ao final, a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, foi sucumbente, competirá ao Estado de Minas Gerais a restituição do valor.

Não integrando o Estado de Minas Gerais à lide, o ressarcimento da Autarquia Federal deverá ocorrer em ação própria.

V.v. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91, podendo estes serem ressarcidos nos próprios autos da ação previdenciária.

Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJMG
-
Apela
çã
o Cível
1.0000.23.132678-6/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)

Essa também é a orientação que vem sendo adotada por este E. Tribunal de Justiça, de que tal restituição deverá ser pleiteada em ação autônoma, com vistas a garantir o contraditório e a observância do devido processo legal ao Estado, uma vez que este não participou da presente ação, de modo que descabe o reembolso da forma pretendida pelo
INSS.

À propósito:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA -
DEVOLUÇÃO

DOS
HONORÁRIOS

PERICIAIS

QUE ADIANTOU NOS PRÓPRIOS AUTOS – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O ENTE FEDERATIVO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pleito de reembolso dos

honorários
periciais
pelo
INSS, ainda que com base na tese firmada no Tema 1.044 pelo Superior Tribunal de Justiça, deverá se dar via ação autônoma, em atenção aos princípios inerentes ao processo legal, já que o Estado de Mato Grosso não integrou a lide
.(N.U 1011696-41.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024). (destaquei)

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento suscitado
, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art.
535
do
CPC/1973
quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as quest
õ
es postas a seu exame. (...)
(
REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) (destaquei)

Portanto, resta claro que o pedido de

devolução dos valores relativos ao adiantamento dos honorários periciais
deve ser acolhido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARLOS EDUARDO MENDES DO NASCIMENTO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS
, determinando que
caberá ao

Estado de Mato Grosso
o pagamento, em definitivo
, das despesas de
honor
á
rios
periciais
adiantadas pelo
INSS
na presente a
çã
o acident
á
ria em que o autor, sucumbente,
é
benefici
á
rio da gratuidade de justi
ç
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024